Tribunal: TJMT
Processo: 1009478-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009478-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE), GELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 060.406.211-76 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 069.009.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS - CPF: 048.712.981-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECRETO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO

DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL NECESSÁRIO PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS NA DECISÃO HOSTILIZADA – DESNECESSIDADE – CRIME DE AUTORIA COLETIVA –DISPENSÁVEL A
MINUCIOSA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem, sobretudo se indispensável para a interrupção das atividades delitivas.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que em crimes de autoria coletiva, como o da hipótese, a necessidade de minuciosa
individualização
da
conduta
de cada acusado é mitigada, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada
criminosa.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gelson Queiroz de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.

166458674
:

“O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/03), e que, após a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, sem a presença dos requisitos legais.

Informa que a decisão que decretou a preventiva possui fundamentação genérica, pois não individualizou as condutas de cada um dos presos no flagrante, além de não demonstrar concretamente de que forma a prisão do paciente garantirá a ordem pública ou de que forma sua liberdade a colocará em risco.

Afirma que o Ministério Público e a autoridade policial apenas solicitaram a prisão dos co-investigados Alexandre e Diogo, de modo que a manutenção de Gelson no cárcere se mostra ilegal, haja vista a alteração feita pela Lei 13.964/19, que impede a decretação da preventiva de ofício pelo Magistrado.

Aduz que não existem elementos concretos que demonstrem que o custodiado apresenta risco à ordem pública, pois é primário, possui residência fixa, bons antecedentes, trabalho lícito, bem como duas filhas pequenas que dependem do seu sustento.

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
.

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id.

166964660
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.

169587676
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da prisão imposta ao paciente, ao argumento de que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da medida constritiva, já que, além da ausência de pedido expresso da autoridade policial ou do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a autoridade coatora sequer demonstrou como a liberdade de Gelson colocaria em risco a ordem pública.

Com efeito, examinando perfunctoriamente os autos, notadamente a cópia do pedido da autoridade policial para a conversão das prisões em flagrante em preventiva, verifico que, apesar de não ter citado diretamente o nome do paciente Gelson, o Delegado de Polícia ressaltou a necessidade da medida para todos os autuados, como forma de garantir a
ordem pública
, destacando que o feito trata de investigar crimes cujas somas das penas ultrapassam 4 anos de reclusão, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de crimes graves, com penas somadas bem acima de 04 (quatro anos), a materialidade está comprovada, há indícios suficientes de autoria e as circunstâncias evidenciam que os autuados possuem envolvimento, ainda que eventual com facção criminosa, inclusive são fortes os indícios de que estariam reunidos na cidade para praticar crimes de homicídio contra desafetos no mundo do crime
, o que é reforçado pelo depoimento dos policiais militares, pelos antecedentes, sobretudo de DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA, o qual já é investigado pelo crime de homicídio na Comarca de Rosário Oeste-MT e ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS , preso recentemente em Várzea Grande-MT na posse arma de fogo, conforme autos de Processo Pje no 1011739-61.2023.8.11.0002 e mais recentemente vítima de atentado em Nobres ocorrido no dia 09/04/2023 e apurado nos autos do I.P. 123.4.2023.11402 (49/2023). Portanto seus estados de liberdade geram perigo concreto para a sociedade, além de colocar em risco a ordem pública. Ademais, seus recolhimentos cautelares se fazem necessário para garantir a aplicação da lei penal. (...)”
(Id. 166360188 - Pág. 22).

Após o
Parquet
se manifestar no
mesmo sentido da autoridade policial
, a Magistrada converteu a prisão, conforme requerido, e ressaltou a necessidade de resguardar
a ordem pública
, argumentando que cautelares alternativas à prisão não são suficientes ao caso e que eventuais predicados favoráveis não garantem o direito à revogação da custódia – em consonância com o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas –
in verbis
:

“
Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial.

Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o (s) custodiado (s) foi preso pelo (s) crime (s) de associação criminosa e porte/posse irregular de arma de fogo e munições, de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim de ocorrência no 2023.99933, termo de apreensão n. 2023.16.141613.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento dos policiais militares Renan de Oliveira Ishi e Leandro Lopes Correa que participaram das diligências e prisão, ambos no sentido de que os custodiados foram flagrados na posse/porte de armas de fogo e munições, bem como terem os presos declarado para guarnição que estavam no município de Nobres-MT, para supostamente cometer crime de homicídio e vingar a morte de “irmãos de facção” (sic).

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

No caso dos autos, a necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito, considerando a informação de que os custodiados estavam supostamente associados para o fim de cometer crime de homicídio no município de Nobres-MT, somado a apreensão de inúmeras munições e duas armas de fogo, indicando periculosidade acentuada
.

Outrossim, o custodiado DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA possuía contra ele mandado de prisão em aberto pela suposta prática do crime de homicídio praticado no município de Rosário Oeste-MT (autos n. 1001570-56.2022.8.11.0032). O custodiado ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS possui registro de que responde/respondeu a outras ações penais pela prática de crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas (anexo).

Insta consignar que a ousadia dos flagrados em praticar novo delito mesmo respondendo a outras acusações, revela comportamento voltado para a prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando o decreto preventivo. Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

No tocante à alegação formulada pela Defesa de que a manutenção da prisão preventiva dos custodiados é medida mais gravosa que a decisão final, pois ainda que futuramente sejam condenados o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto ou aberto, não devem subsistir, porquanto a natureza jurídica da prisão cautelar decorrente de flagrância é diversa da natureza da prisão em razão de condenação criminal.

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

(...)”
(Id. 166360188 - Pág. 93).

Como se observa, a decisão se encontra devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente e pelos demais envolvidos.

Em relação a suposta falta de individualização das condutas do paciente em relação aos demais investigados
, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que em crimes de autoria coletiva, como o da hipótese, a necessidade de minuciosa
individualização
da
conduta
de cada acusado é mitigada, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada
criminosa.

Nesse sentido, colaciono o recente julgado de caso similar ao da hipótese,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. ANÁLISE SOBRE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 2. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na gravidade concreta da prática delituosa, que já gerou, em tese, danos patrimoniais consideráveis às vítimas, bem como na necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso. Conforme apurado, o Agravante supostamente participa de estruturada organização criminosa voltada à prática de diversos delitos, dentre esses, reiterados furtos e roubos de cargas de grãos, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, sendo ressaltado que o Acusado estava conduzindo a carreta "que foi utilizada para desviar cargas em Rondonópolis e Ipiranga do Norte por outros motoristas", além de "ter sido surpreendido em Paranatinga, momento em que planejava desviar uma carga inteira de SOJA, em conjunto com os comparsas [...]". Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis. 3. Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n. 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020). 4. Ao contrário do afirmado pela Defesa, verifica-se que a suposta conduta criminosa do Agravante foi devidamente individualizada na ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual.
Ainda assim, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente é mitigada diante da complexidade do caso. A propósito: RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018 (DJe 26/03/2018).
5. O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no RHC n. 155.202/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25.11.2021.)

Quanto aos atributos pessoais do paciente, é cediço que, ainda que comprovados, não autorizam, por si sós, a restituição da liberdade, conforme prelecionam os Tribunais Superiores:

“
(...) Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.
” (STF, HC no. 174102/RS).

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a decisão hostilizada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da custódia preventiva do paciente, não havendo admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023